Tribunal: CARF
Processo: 10865.908312/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 23/09/2011
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada pelo "valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. O ICMS, por ser tributo calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já está inserido, de modo que a expressão "valor da operação" deve ser compreendida com a sua inclusão.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2011
VERDADE MATERIAL. PROVAS EM RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado é perfeitamente possível aceitar provas apresentadas pelo contribuinte na fase recursal.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908312/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULISPELL INDUSTRIA PAULISTA DE PAPEIS E PAPELÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 23/09/2011
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada
pelo "valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O ICMS, por
ser tributo calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já
está inserido, de modo que a expressão "valor da operação" deve ser
compreendida com a sua inclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2011
VERDADE MATERIAL. PROVAS EM RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado é
perfeitamente possível aceitar provas apresentadas pelo contribuinte na fase
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908312/2012-99
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 14-51.776
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, não reconheceu o crédito
requerido pela contribuinte e, de conseguinte, não homologou a compensação declarada
mediante o Per/Dcomp no 40357.78342.221112.1.3.04-0075, quando do julgamento de sua
manifestação de inconformidade. Restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/09/2011
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada pelo
"valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O ICMS, por ser tributo
calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já está inserido, de
modo que a expressão "valor da operação" deve ser compreendida com a sua inclusão.
À época, defendeu a contribuinte, essencialmente, que o seu crédito decorre de
pagamento indevido de IPI em razão de inclusão do ICMS na sua base de cálculo, citando
como precedente sobre a matéria o RE no 240.785-2/MG. Replico o relatório constante no
acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório,
que indeferiu o pedido de restituição do IPI, porque os pagamentos relacionados,
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Tempestivamente, o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em síntese,
que, o indeferimento deveu-se a simples erro de fato no preenchimento da DCTF, a qual
deveria ser retificada de ofício, em razão do recolhimento indevido, o qual decorria de
ter incluído o ICMS na base de cálculo do imposto, matéria que entende estar pacificada
e , ainda que assim não fosse, esta seria pacificada no julgamento do RE 240.785-2/MG,
por entender que o caso é análogo, portanto, caso ainda não se tenha tal julgamento
pede que o presente processo seja sobrestado até o final do referido processo judicial.
Encerrou requerendo o reconhecimento do crédito, devidamente corrigido
monetariamente, e a homologação das compensações declaradas.
Intimada do acórdão no 14-51.776 em 08/09/2014 e insatisfeita com o resultado,
aos dias 06/10/2014 a contribuinte interpôs competente recurso voluntário sob os seguintes
fundamentos: (i) faz juntada do Livro de Apuração do ICMS, planilha de cálculo e DARF
como provas para a elucidação dos fatos; (ii) a possibilidade do pleito de restituição com
compensação (Per/Dcomp) na via administrativa para a extinção do crédito tributário; (iii) que o
erro de fato na declaração pode ser retificado/revisto de ofício pela autoridade lançadora; (iv)
a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal através do julgamento do RE no 567.935, por não integrar o
“valor da operação” de produtos industrializados; e, por fim, (v) o valor restituível deve ser
atualizado pela Selic.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Ao final requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço o recurso voluntário, porque tempestivo.
Como dito, a contribuinte transmitiu o Per/Dcomp no 40357.78342.221112.1.3.04-
0075 para compensar débito de IPI do período de 10/2012 no valor de R$ 35.245,40 com crédito
de R$ 31.832,91 oriundo de pagamento indevido feito através do DARF datado de 23/09/2011.
A compensação não foi homologada, porque inexistente o crédito indicado por ela
já que o DARF teria sido utilizado para quitação de outros pagamentos, vejamos:

Feito esse introito adentro a discussão.
1. Das provas em Recurso Voluntário.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Apesar de o juízo a quo não abordar sobre o tema “provas”, tendo em vista que
desde a manifestação de inconformidade a contribuinte alega erro nas informações confessadas
na DCTF que, em sede recursal, a fim de demonstrar de fato o equívoco ocorrido, como também
que o crédito requerido é liquido e certo, trouxe em seu recurso o Livro de Apuração do ICMS,
uma planilha de cálculo e o DARF que origina o crédito.
Sem muitas delongas, já é de conhecimento deste colegiado o meu entendimento a
respeito do aceite de provas em recurso em homenagem ao princípio da verdade material e ao
formalismo moderado quando as provas possuem o condão de aclarar os fatos (§ 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72).
Portanto, aceito o arcabouço probatório produzido nesta fase processual.
2. Da inexistência do crédito. Impossibilidade de exclusão do ICMS da base
de cálculo do IPI e da correção monetária.
Mesmo aceitando os documentos trazidos pela contribuinte na peça recursal,
inexiste o crédito indicado no Per/Dcomp, sob análise, dada à ausência de previsão legal a afastar
a inclusão do ICMS da base de cálculo do IPI.
Segundo a contribuinte houve incorreção na DCTF quanto aos dados informados
para o período de agosto de 2011, devendo constar como devido o valor de IPI de R$ 133.440,16
e não R$ 199.949,20.
Isso porque na revisão contábil tomando por base suposta inconstitucionalidade de
inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI guarida pelo RE no 240.785-2/MG, este restou
incluído no pagamento para o referido período. Portanto, com a sua exclusão remanesce saldo
restituível.
Observo que além de novas provas no recurso voluntário, a recorrente não refuta o
acórdão recorrido, porquanto repisa a matéria de defesa anteriormente posta e por concordar com
as razões de decidir do juízo a quo que a adoto no presente julgamento:
Inicialmente, cabe informar ao interessado que o presente processo não será sobrestado
até o final do julgamento do RE 240.785-2/MG, tanto pela ausência de previsão legal
para tanto, como em razão do referido processo tratar da inclusão do ICMS na base de
cálculo nas contribuições sociais, e não no IPI.
Destarte, ainda que a manifestante entenda ocorrer alguma analogia entre o presente
caso e aquele processo, impor tal entendimento a uma instância julgadora da Receita
Federal necessitaria de ordem ou sentença judicial específica, na medida em que o
julgador de primeira instância deve observar o disposto na Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 116, III, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros, conforme dispõe a Portaria MF
no 58/2006, art. 7o, do Ministro de Estado da Fazenda.
Da análise dos autos constata-se que o contribuinte em questão destacou o IPI nas notas
fiscais de saída, escriturou os referidos débitos no RAIPI e, depois do confronto com os
créditos decorrentes da aquisição de MP, PI e ME escriturados, apurou saldo devedor do
IPI nos períodos de apuração em análise, os quais foram confessados em DCTF e
recolhidos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

A alegação de recolhimento indevido não socorre a interessada, pois, é de se ressaltar
que o entendimento sobre a matéria, seja na esfera administrativa ou judicial, é pela
legalidade de se incluir o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo do IPI.
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada pelo
"valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O ICMS, por ser tributo
calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já está inserido, de
modo que a expressão "valor da operação" deve ser compreendida com a sua inclusão.
Vale dizer, o ICMS integra a própria base de cálculo, ou seja, o valor de venda inclui o
valor do ICMS, sendo o destaque em documento fiscal destinado a simples controle. O
ICMS é embutido no preço total da operação, consistindo em uma alíquota, que embora
destacada, é incluída no preço.
Acerca da matéria assim se pronunciou a antiga Coordenação do Sistema de Tributação:
PARECER NORMATIVO CST No 39/70 IPI - CÁLCULO DO IMPOSTO -
VALOR TRIBUTÁVEL É o preço da operação de que decorrer o fato
gerador, excluídas tão somente as parcelas expressamente autorizadas na
lei; o ICM, como "parte integrante" desse preço (DL no 406, de 1968, art. 2o ,
§ 7o ), se inclui, consequentemente, no valor tributável do IPI.
E assim prosseguiu o referido Parecer Normativo:
Logo, se por disposição expressa de lei o montante do ICM integra o valor
ou o preço da operação, se o valor tributável do IPI é o "preço da
operação"; se somente podem ser excluídas desse preço as parcelas
expressamente enunciadas na lei (e aí não consta a relativa ao ICM), é
evidente que também sobre essa última parcela, integrante do preço, há de
incidir o IPI.
Consigne-se que os pareceres normativos são atos expedidos por autoridade
administrativa, e dotados, obviamente, de força impositiva e vinculante, conformando-
se em espécie de norma complementar (art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional
– CTN), fazendo, portanto, parte efetiva da legislação tributária (art. 96 do CTN).
Cite-se, a título ilustrativo, as seguintes decisões no âmbito do judiciário:
STJ - RECURSO ESPECIAL No 675.663 - PR (2004/0125143-9)
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO IPI.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar a inclusão do ICMS
na base de cálculo do IPI. Precedentes: REsp. No 610.908 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp.No
462.262 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
20.11.2007.
STJ - AGRG NO RESP.No 462.262 - SC TRIBUTÁRIO – IPI – BASE DE
CÁLCULO – INCLUSÃO DO ICMS –SÚMULAS 68 E 94 DO STJ –
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar a inclusão do ICMS
na base de cálculo do IPI.
2. Incide, por analogia, as súmulas 68/STJ (A parcela relativa ao ICMS
inclui-se na base de cálculo do PIS) e 94/STJ (A parcela relativa ao ICMS
inclui-se na base de cálculo do FINSOCIAL ).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp.No 462.262 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007).
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 675663 PR 2004/0125143-9 (STJ), Data
de publicação: 30/09/2010
Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI.INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar
a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.Precedentes: REsp. No 610.908
- PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005,
AgRg no REsp.No 462.262 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 20.11.2007. 2. Recurso especial não provido.
TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AMS 1065 SP 0001065-83.2010.4.03.6103
Julgamento – 19/12/2013 Ementa MANDADO DE SEGURANÇA.
INCLUSÃO
DO
ICMS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IPI.
ADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de
reconhecer a inexistência de relação jurídica que legitime a exigência fiscal
de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI com a
inclusão, na respectiva base de calculo, do montante correspondente ao ICMS
devido ao Estado, decorrente das vendas das mercadorias, bem como declarar
e reconhecer o direito de proceder o lançamento contábil e utilização dos
valores/créditos decorrentes do pagamento indevido do imposto, corrigido
monetariamente.
2. A questão já foi dirimida nos pretórios e resta pacificada, desde o extinto
Tribunal Federal de Recursos, no sentido da higidez da inclusão do ICMS na
base de cálculo do IPI, não comportando, portanto, maiores digressões
((REsp 610908/PR; REsp 675.663/PR; AgRg no REsp 462.262/SC; TRF 3a
Região, QUARTA TURMA, APELREEX 0057423-69.2000.4.03.9999;
(TRF
3a
Região,
SEXTA
TURMA,
APELREEX
1503466-
65.1998.4.03.6114; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 1103692-
24.1996.4.03.6109).
3. Tal o contexto, legítima a exigência fiscal, restando prejudicado o pedido
de aproveitamento de créditos, posto que devidos os recolhimentos
combatidos.
4. Apelação a que se nega provimento.
Desse modo, impossível acatar a tese da contribuinte no sentido de existência de
suposto crédito decorrente da inclusão do ICMS, no seu entendimento indevida, na base
de cálculo do IPI.
A decisão recorrida vai ao encontro de precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, cito o acórdão no 3401-005.070:
Sobre a demanda de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, entendeu
corretamente o julgador de piso que não encontra guarida na legislação que rege a
matéria, dispondo o artigo 47, II, “a” do Código Tributário Nacional que a base de
cálculo do IPI é o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”, valor esse
que inclui os tributos “por dentro” como o ICMS. E a discussão sobre tal inclusão, no
caso, não se confunde com a trazida no argumento recursal, relativa a contribuições
incidentes sobre o faturamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Ademais, destaca o julgador de piso que a jurisprudência do STJ é pacífica ao
proclamar a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em proclamar a inclusão do
ICMS na base de cálculo do IPI. Precedentes: REsp. No 610.908 PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no
REsp.No 462.262 SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 20.11.2007.
2. Recurso especial não provido. (REsp 675.663/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe
30/09/2010)” (grifo nosso)
E nossa suprema corte revelou o caráter infraconstitucional da discussão, recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE
DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa
indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor
referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de
legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II –
Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 915828 AgR, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe195
DIVULG
30082017
PUBLIC
31082017)”
Neste colegiado, sublinhe-se, tal posição, pela inclusão do ICMS na base de cálculo do
IPI, foi acolhida de forma unânime:
“EXCLUSÃO
DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
AMPARO
LEGAL.
PARECER
NORMATIVO CST No 39/1970. SÚMULA CARF No 2. Não é possível a
exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo do IPI, por ausência de
amparo legal. Sentido do Parecer Normativo CST no 39/1970. O CARF
tampouco é competente para decidir pela inconstitucionalidade de lei
tributária. Inteligência da Súmula CARF no 02.” (Acórdão 3401.003452, Rel.
Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de
29/03/2017, com a participação deste relator e do Conselheiro André
Henrique Lemos, entre outros)
Por fim, diante da negativa de direito de crédito, dispensável a análise da aplicação, ao
caso, de correção em relação aos valores que seriam eventualmente ressarcidos.
Por fim, no que toca ao caso, oportuno colacionar trecho do acórdão 3301-
005.084 de 30/08/2018 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento que no
mérito, dentre outras matérias, apreciou a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.
Trata-se de processo deste mesmo contribuinte que, naqueles autos, socorreu-se
da mesma tese, aqui defendida, não tendo logrado êxito naquela oportunidade, em razão de
inexistência de previsão em atos normativos vigentes. Vejamos no que nos compete:
I.
Crédito de IPI sobre a exclusão do ICMS faturamento
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908312/2012-99

Aponta a Recorrente o equívoco da inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.
Entende que essa inclusão afronta o disposto no art.47,II,a, do CTN, não compondo o
“valor da operação” de que de corre a saída do produto.
Não há razão no argumento, porquanto não há amparo legal para tal pretensão.
A base de cálculo do IPI foi estabelecida pela Lei no 7.798/89, cujo art.15 alterou a
redação do art.14 da Lei no4.502/1964:
Art. 15. O art. 14da Lei no 4.502,com a alteração introduzida pelo art. 27 do
Decreto-Lei no. 1.593, de 21 de dezembro de 1977,mantido o seu inciso I,
passa a vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte redação:
Art.14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I-......................................................................................................................
II- quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer
a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário.
§ 2o. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,
diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente.
Tal prescrição está replicada no art. 190 do Decreto n° 7212/2010 (RIPI/2010). Logo, a
inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI está respaldada em documentos normativos
válidos e vigentes.
Por todo o exposto, inexistente o crédito pretendido, conheço o recurso voluntário
da contribuinte e nego provimento.
Em razão de similaridade, o presente julgamento deve ser replicado aos processos
julgados nesta mesma data.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital